Tribunal: TJES
Processo: 5002062-23.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002062-23.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSIKA BARBOSA SILVEIRA MARQUES e outros
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação danos materiais e morais ajuizada por Jéssika Barbosa Silveira e Wallace Ferreira Marques em face de DMA distribuidora s/a – (epa supermercados – jardim américa). Relatam os autores os que são casados em regime de comunhão parcial de bens, no qual o 2° Requerente é proprietário da motocicleta modelo Honda/POP100, Ano 2013, Placa OYD2E79, cor preta. Frisa que a 1ª Demandante a época dos fatos, era funcionária da empresa VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉS ESPECIAIS LTDA., contratada como promotora de vendas, onde exercia suas atividades na sede da Requerida e para sua locomoção utilizava a motocicleta de seu esposo. Relata que assim, como de costume, a 1ª Demandante, no dia 19/05/2020, compareceu a sede da Requerida para realizar seus afazeres e estacionou sua motocicleta HONDA/POP100, placa OYD2E79, ANO 2013, cor preta, no estacionamento da mesma, como sempre fizera. Ao finalizar sua rota, por volta das 11hs da manhã, ao dirigir-se para o estacionamento, sua motocicleta havia sido furtada, juntamente com um capacete preto da marca PEELS, o Baú com seu suporte, e uma capa de chuva que se encontrava dentro do referido baú. Afirma que comunicou imediatamente a gerência da filial, ora Ré, e nada foi sugerido ou providenciado. E que na tentativa de uma solução amigável, em 30/06/2020 notificaram formalmente a Requerida, contudo, não obtiveram retorno, alegando que, pelo contrário, motivados pelo ocorrido e tentando se eximir de suas responsabilidades quanto ao fato ocorrido, ela teve seu contrato de trabalho encerrado, sendo dispensada dias depois, aduzindo que para seu espanto, obteve informalmente, a notícia que tal acontecimento foi motivado por reclamação da demandada.

Por tais motivos, ajuizou a presente demanda e requer que seja reconhecida a competência deste juízo, bem como a existência da relação de consumo, e, consequente inversão do ônus da prova, nos termos do Art. 6º, inc. VIII do CDC; a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 4.192,90 (quatro mil cento e noventa e dois reais e noventa centavos), além de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença (ID 6236643)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para o processamento, julgamento e execução do feito e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, III da Lei 9099/95.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6236645),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6236654). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, destaco que meu entendimento é de que é responsabilidade da empresa, ora recorrida, zelar por todos os veículos/motocicletas que estão em seu estacionamento, ainda que o veículos/motocicletas pertença à um de seus funcionários, colaboradores, consumidores diretos ou terceira pessoa que não possua vínculo direto com a prestação de serviço. Pois, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, nos termos do artigo 2º e 17º do CDC.

Nesses moldes, se o estabelecimento comercial oferece estacionamento em área própria para comodidade de seus clientes, ainda que a título gratuito, assume a obrigação de guarda dos veículos, sendo assim responsável civilmente pelo seu furto ou danificação. Esse é o entendimento jurisprudencial predominante, inclusive, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - FURTO DE VEÍCULO DO EMPREGADO EM ESTACIONAMENTO DA EMPRESA - MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - DEVER DE GUARDA - NEGLIGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil é preciso ao vedar a análise, em sede recursal, de matéria não suscitada na contestação, momento processual oportuno para dedução de todos os elementos de defesa. Reiteradamente, os Tribunais vêm decidindo que o boletim de ocorrência tem presunção juris tantum de veracidade, ou seja, até que se prove o contrário, é verdadeiro tudo o que foi nele declarado. "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento." (Súmula n. 130, do STJ). Existe responsabilidade civil da empresa pelo veículo do empregado subtraído do estacionamento, durante à prestação de serviço. (TJ-SC - AC: 195380 SC 2005.019538-0, Relator: Wilson Augusto do Nascimento, Data de Julgamento: 16/12/2005, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível n., de Tijucas.
”

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. Motivo pelo qual, é devida ao recorrente indenização pelos danos materiais sofridos no importe de R$4.192,90 (quatro mil cento e noventa e dois reais e noventa centavos).

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 3.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos materiais no importe de R$ 4.192,90 (quatro mil cento e noventa e dois reais e noventa centavos) e danos morais no importe de R$: 3.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)